Tribunal: TJDFT
Processo: 0734458-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0734458-98.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: HELIA DE OLIVEIRA SILVA ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência (id. 30276102), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e denego a segurança, art. 485, inc. VIII, do CPC c/c art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora